Tribunal: TJMT
Processo: 0002240-81.2008.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002240-81.2008.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCEMAR DA SILVA MOTA - CPF: 721.230.441-72 (VÍTIMA), MOACIR DA SILVA ALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL E PRESCRIÇÃO – MÉRITO - INSUFICIENCIA PROBATÓRIA PARA QUALIFICADORAS – PRELIMINAR – CITAÇÃO PESSOAL – PROCESSO DEVE SEGUIR À REVELIA – CPP, ART. 367 – CITAÇÃO POR EDITAL DE OFÍCIO – PREJUÍZO AO APELANTE –
NULIDADE RECONHECIDA
– JULGADO DO STJ E TJMG –
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - JULGADO DO TJMT- RECURSO PROVIDO.

A Lei Processual Penal prevê que
“o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”
(CPP, art. 367), diretriz não observada pelo Juízo singular.

O c. STJ, em situação semelhante, decidiu que
“é indiscutível o prejuízo decorrente da suspensão do prazo prescricional realizada em virtude de equivocada citação por edital, determinada após a regular citação pessoal do réu, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a pronúncia transcorreu o prazo prescricional aplicável à hipótese. [...] Ordem concedida de ofício para reconhecer a nulidade citada e, consequentemente, declarar a prescrição da pretensão punitiva.”
(HC n. 336.535/MS)

“Verificando-se que, quando determinada a citação por edital, os acusados já haviam sido citados pessoalmente, impõe-se a declaração de nulidade da citação editalícia, bem como da suspensão do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP. Tendo a sentença condenatória transitado em julgado para o Órgão da Acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada. Constatando ter transcorrido lapso temporal superior ao exigido pela lei para a ocorrência da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade dos réus.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0382.13.006854-9/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002240-81.2008.8.11.0039 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE (S):

MOACIR DA SILVA ALVES

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
MOACIR DA SILVA ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (Cód. 13018), que o condenou por furto noturno qualificado, em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 155, § 1º e § 4º, I e II, do CP (ID. 129452728 – fls. 615).

O apelante sustenta preliminarmente que: 1)
“já havia sido citado pessoalmente”
, motivo pelo qual seria nula a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional; 2) estaria prescrita a pretensão punitiva estatal, ao considerar
“a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória”
. No mérito, alega que inexistem provas suficientes para reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade da suspensão condicional do processo e do prazo prescricional e, consequentemente, extinta a punibilidade do pela prescrição na modalidade retroativa. Subsidiariamente, redimensionada a pena (ID 129452728 – fls. 642).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 129452728 – fls. 654).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Réu condenado pela conduta tipificada no artigo 155, §1º e 4º, I e II, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) e 22 (vinte e dois) dias de de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito – Irresignações defensivas: Preliminar: Requer a revogação dos efeitos da decisão que em 10/08/2010 declarou a suspensão do processo e do prazo prescricional e consequentemente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – Rejeição da preliminar: Todas as partes estavam presentes na audiência em que foi proferida decisão suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP), devendo vigorar entre as partes o princípio da boa-fé processual – Mérito: 1) Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo – pretensão procedente: ausência de laudo pericial – 2) Afastamento da qualificadora escalada – pleito improcedente: excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial; 3) Afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno – pretensão procedente: frente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1087 reconhecendo que o aumento não pode ocorrer no furto qualificado; 4) Reconhecimento do furto privilegiado – pedido improcedente: o valor do objeto subtraído representa cerca de 136% (cento e trinta e seis por cento) do valor do salário-mínimo vigente a época dos fatos e, portanto, não pode ser considerado irrisório – 5) Dosimetria: Readequação da fração utilizada na segunda fase em razão do reconhecimento da atenuante da confissão – pleito improcedente: magistrada utilizou a fração de 1/6, beneficiando o APELANTE, já que a fração utilizada na primeira fase, aumentando a pena base foi de 1/8 – Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito pelo parcial provimento do recurso.”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 134201159)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da suspensão condicional do processo e do curso do prazo prescricional
, pois teria
“sido citado pessoalmente no dia 01/06/2009.”
(ID 129452728)

Dito isso, vejamos.

Trata-se de furto praticado em 10.11.2005, cuja denúncia foi recebida em 19.1.2009 (ID 129452728 – fls. 72).

Em 22.5.2009, o oficial de justiça [Adão Francisco do Nascimento] deixou de citar/intimar o apelante
“por não encontrar o mesmo no endereço informado”
(ID 129452728 – fls. 79).

Todavia, na audiência de instrução [1º.6.2009], o apelante compareceu espontaneamente e foi
“devidamente citado da persente ação, nos termos da decisão de p.36”
, oportunidade em que foi nomeada a Defensoria Pública para apresentar a resposta à acusação e designou nova data para instrução probatória (ID 129452728 – fls. 84).

A Defesa apresentou a resposta à acusação (ID 129452728 – fls. 116), ao passo que, por não ter sido o apelante encontrado no endereço informado (ID 129452728 – fls. 124) a secretaria do Juízo expediu edital para sua citação (ID 129452728 – fls. 127/129).

O juiz da causa suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em 10.8.2010, por não ter o apelante comparecido na audiência de instrução probatória (CPP, Art. 366) - ID 129452728 – fls. 133.

Em 16.9.2016 o apelante foi preso em ação penal diversa (Cód. 59183), motivo pelo qual o juiz da causa determinou a expedição de mandado de citação (ID 129452728 – fls. 135) e, posteriormente, designou nova data para audiência (ID 129452728 – fls. 144/145).

Em 11.11.2019, foi proferida sentença condenatória do apelante (ID 129452728 – fls. 243/249).

O órgão ministerial opôs Embargos de Declaração [em 17.3.2020], sendo acolhido pelo Juízo singular em 7.5.2021, proferindo nova parte dispositiva e pena ao apelante
[“FIXANDO a Pena definitiva em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa”
] ID 129452728 – fls. 615.

Pois bem.

Realmente, o apelante foi citado, pessoalmente, para apresentar resposta a acusação e comparecer à audiência de instrução e julgamento.

No caso, após não ser encontrado no endereço informado, a secretaria do Juízo efetuou, de ofício, nova citação [por edital] do apelante, motivo pelo qual o juiz da causa suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional na audiência de instrução probatória.

Ocorre que a lei processual penal prevê que:
“o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”
(CPP, art. 367), diretriz esta não observada pelo Juízo singular.

O c. STJ, em situação semelhante, decidiu que
“é indiscutível o prejuízo decorrente da suspensão do prazo prescricional realizada em virtude de equivocada citação por edital, determinada após a regular citação pessoal do réu, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a pronúncia transcorreu o prazo prescricional aplicável à hipótese. [...] Ordem concedida de ofício para reconhecer a nulidade citada e, consequentemente, declarar a prescrição da pretensão punitiva.”
(HC n. 336.535/MS, Relator: Min. Felix Fischer – 31.8.2016)

No mesmo sentido, colhe-se julgado do e. TJMG:

“Verificando-se que, quando determinada a citação por edital, os acusados já haviam sido citados pessoalmente, impõe-se a declaração de nulidade da citação editalícia, bem como da suspensão do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP. Tendo a sentença condenatória transitado em julgado para o Órgão da Acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada. Constatando ter transcorrido lapso temporal superior ao exigido pela lei para a ocorrência da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade dos réus.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0382.13.006854-9/001, Relator: Des. Maria Luíza de Marilac – 21.10.2020)

Logo, reconhece-se a nulidade do ato de suspensão do processo.

Analisa-se a tese prescricional.

A denúncia foi recebida em 19.1.2009 (ID 129452728 – fls. 79).

O juiz da causa condenou o apelante por furto noturno qualificado a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, cuja sentença fora publicada em 7.5.2021 (ID 129452728 – fls. 615).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

Por efeito, operou-se prescrição retroativa do apelante, visto que entre o recebimento da denúncia [19.1.2009] até a publicação da sentença [7.5.2021], transcorreram mais de 8 (oito) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção de sua punibilidade.

Aplica-se o julgado desta e. Câmara:

“
O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa
. ” (TJMT, Ap nº 29671/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2018).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para
declarar a nulidade
do ato processual que suspendeu o processo e, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MOACIR DA SILVA ALVES por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao fato imputado nesta ação penal (Código 13018).

Transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos à origem para intimação e arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022